Tribunal: TJDFT
Processo: 0722591-16.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0722591-16.2018.8.07.0000 RECORRENTE: TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL (IBRAM/DF), E DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO TCDF. OBRAS NA ORLA DO LAGO PARANOÁ. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MATÉRIA AMBIENTAL-URBANÍSTICA. IBRAM/DF. LICENCIAMENTO. DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. IMPOSIÇÃO DE PARÂMETROS DE ATUAÇÃO E DIVERSAS OBRIGAÇÕES AO DISTRITO FEDERAL. POLÍTICA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. ORDEM CONCEDIDA. 1. No extenso rol de competências atribuídas à Corte de Contas, não consta a análise de questões técnicas puramente ambientais ou urbanísticas, como ocorreu no caso em exame. 2. A decisão impugnada exorbita o âmbito de competência da Corte Distrital de Contas e desconsidera o comando judicial contido na ação civil pública, embaraçando o cumprimento, pelo Distrito Federal, de determinações judiciais relativas às políticas públicas de ocupação da Orla do Lago Paranoá. 3. O Tribunal de Contas do Distrito Federal não detém competência técnica para questionar as licenças ou dispensa de licenças ambientais emitidas pelos órgãos ambientais competentes. 4. Ao impor parâmetros de atuação e diversas obrigações ao Distrito Federal, a Corte Distrital de Contas transborda seu campo de atuação e adentra em política pública relativa à ocupação de áreas de preservação ambiental na Orla do Lago Paranoá, a qual foi determinada por ordem judicial. 5. Dos diversos documentos juntados aos autos, observa-se que as obras realizadas pelo Governo do Distrito Federal na Orla do Lago Paranoá foram precedidas de estudos pelo órgão ambiental dotado de competência técnica para tanto e estão sendo objeto de diversas decisões judiciais. 6. Ordem concedida para cassar a decisão TCDF n. 5450/2018 e a respectiva ordem de cumprimento dada pela Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal. No recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 1o da Lei 12.016/2009, sustentando que, por inexistir direito líquido e certo da parte impetrante, é descabido o mandado de segurança, razão pela qual não deveria ter sido, sequer, conhecido. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta malferimento ao artigo 71 da Constituição Federal, porquanto, ao contrário do que ficou decidido, a matéria merecia detida apreciação do corpo técnico do TCDF, não havendo que se falar em excesso de competência no caso concreto. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparos dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação ao artigo 1o da Lei 12.016/2009, pois não houve discussão acerca dessa matéria pela turma julgadora, tampouco foi provocada a fazê-lo, por intermédio de embargos. Desatendido, assim, o indispensável prequestionamento, aplicam-se os enunciados 211 da Súmula do STJ, e 282 e 356, ambas da Súmula do STF. Nesse sentido, entre outros, o (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). A Corte Superior já firmou entendimento no sentido de que “Não é possível o exame, nesta instância, de questão que não foi debatida pelo Tribunal de origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelas instâncias ordinárias.” (AgInt no REsp 1844572/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 7/5/2020). O recurso extraordinário, por sua vez, colhe melhor sorte. O recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Ademais, a matéria, devidamente prequestionada encerra discussão de cunho jurídico-constitucional, que merece a apreciação pela Corte Suprema. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012